Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO ACÓRDÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

1.Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC) e ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade (art. 378 do CPC)

2.Especificamente o Juiz, para alcançar a verdade e decidir de forma justa e efetiva, deverá em todas as fases do processo: “determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais” (inciso IX do art. 139 do CPC).

3.O Juízo resolveu o cerne da impugnação – reconhecendo que há crédito em prol da agravada – pelo que se mostra cabível a fixação de honorários sucumbenciais no contexto despontados dos autos.

4.A concordância parcial com a impugnação ao cumprimento de sentença enseja a sucumbência recíproca entre credor e devedor.

5.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.